Tribunal: TJSP
Processo: 1015069-32.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVL – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – DESISTÊNCIA – PARCELAMENTO – HONORÁRIOS – DESCABIMENTO – Tutela cautelar antecedente ajuizada a fim de que o débito tributário inscrito na dívida ativa não impedisse a expedição de certidão de regularidade fiscal, tampouco fosse inscrito em cadastro de inadimplente ou objeto de protesto, garantindo-se o crédito tributário até o ajuizamento da

Ementa:
PROCESSUAL CIVL – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – DESISTÊNCIA – PARCELAMENTO – HONORÁRIOS – DESCABIMENTO – Tutela cautelar antecedente ajuizada a fim de que o débito tributário inscrito na dívida ativa não impedisse a expedição de certidão de regularidade fiscal, tampouco fosse inscrito em cadastro de inadimplente ou objeto de protesto, garantindo-se o crédito tributário até o ajuizamento da respectiva execução fiscal – Posterior adesão da autora ao Programa Especial de Parcelamento – PEP do ICMS (Decreto Estadual no 64.564/2019), com pedido de desistência da tutela cautelar antecedente e renúncia ao direito em que se funda a ação na execução fiscal – Apelo da Fazenda Pública para que sejam fixados honorários advocatícios em seu favor, com fundamento no art. 90 do CPC – Descabimento – Nos termos da jurisprudência pacífica do C. STJ, admite-se a inclusão dos honorários advocatícios nos cálculos do parcelamento, sempre que a legislação específica o preveja ou a prática administrativa o justifique – No entanto, incluídos os honorários advocatícios no parcelamento, é vedada nova fixação de honorários pela desistência de ação autônoma, tais como a presente tutela cautelar antecedente, embargos à execução ou ações anulatórias, quando a desistência ocorrer a fim de possibilitar a adesão ao próprio parcelamento – Vedação ao "bis in idem" que privilegia a boa-fé objetiva e a manutenção da legítima expectativa do aderente – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015069-32.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado COPERSUCAR S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art.
942 do CPC, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o relator
sorteado, que declara. Voto com o 2o juiz. Declara voto convergente a 4o juíza.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS
VON
ADAMEK,
vencedor,
CLAUDIO
AUGUSTO
PEDRASSI
(Presidente), vencido, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente), VERA
ANGRISANI, LUCIANA BRESCIANI E RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1015069-32.2019.8.26.0053
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: COPERSUCAR S/A
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 9.798
PROCESSUAL
CIVL

TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE DESISTÊNCIA PARCELAMENTO
HONORÁRIOS
DESCABIMENTO
Tutela cautelar
antecedente ajuizada a fim de que o débito tributário inscrito na
dívida ativa não impedisse a expedição de certidão de
regularidade fiscal, tampouco fosse inscrito em cadastro de
inadimplente ou objeto de protesto, garantindo-se o crédito
tributário até o ajuizamento da respectiva execução fiscal

Posterior adesão da autora ao Programa Especial de
Parcelamento
PEP do ICMS (Decreto Estadual no
64.564/2019), com pedido de desistência da tutela cautelar
antecedente e renúncia ao direito em que se funda a ação na
execução fiscal Apelo da Fazenda Pública para que sejam
fixados honorários advocatícios em seu favor, com fundamento
no art. 90 do CPC
Descabimento
Nos termos da
jurisprudência pacífica do C. STJ, admite-se a inclusão dos
honorários advocatícios nos cálculos do parcelamento, sempre
que a legislação específica o preveja ou a prática administrativa
o justifique No entanto, incluídos os honorários advocatícios
no parcelamento, é vedada nova fixação de honorários pela
desistência de ação autônoma, tais como a presente tutela
cautelar antecedente, embargos à execução ou ações
anulatórias, quando a desistência ocorrer a fim de possibilitar a
adesão ao próprio parcelamento Vedação ao “bis in idem”
que privilegia a boa-fé objetiva e a manutenção da legítima
expectativa do aderente
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
Inicialmente, reporto-me aos termos do relatório do
ilustre e culto Relator sorteado (voto no 21.991), Desembargador CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI:
“Trata-se de recurso de apelação interposto pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo contra a r. sentença de fls.
326/329 que extinguiu a ação sem apreciação de mérito, com
fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo
Civil, sem fixar a verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recorre a Fazenda, as fls.358/364, requerendo a fixação de
honorários advocatícios e custas processuais em face da
autora.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 373/380.”
É o relatório.
Recurso tempestivo (fls. 330/332)
dispensado o
preparo por se tratar de recurso interposto pela Fazenda Pública (CPC, art. 1.007,
§1o) , o apelo é recebido e processado nos seus regulares efeitos.
Ousei divergir do ilustre e culto Relator sorteado, pois
entendo que o recurso não merece provimento.
A apelada ajuizou a presente tutela cautelar antecedente,
em 29.03.2019, a fim de assegurar que débito tributário consubstanciado na CDA no
1.266.010.584 (AIIM no 4.106.711-3) não representasse impedimento à expedição de
certidão de regularidade fiscal, tampouco ensejasse sua inscrição em cadastro de
inadimplentes ou fosse objeto de protesto, até o ajuizamento da respectiva execução
fiscal (cf. fls. 4 e 18), que foi efetivamente proposta apenas em 18.07.2019.
Após o ajuizamento da demanda, contudo, a apelada
aderiu ao Programa Especial de Parcelamento instituído pelo Decreto Estadual no
64.564/2019 (fls. 291/320). Consequentemente, requereu a desistência da presente
demanda e, nos autos da Execução Fiscal no 1500553-64.2019.8.26.0306, renunciou
ao direito em que se funda ação (fls. 289/290).
A controvérsia diz respeito exclusivamente ao cabimento
da condenação da apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais decorrentes
da extinção da tutela cautelar antecedente.
Dispõe art. 8o do Decreto Estadual no 64.564/2019, que
“a concessão dos benefícios previstos neste decreto:
I - não dispensa, na hipótese de débitos ajuizados, a efetivação de garantia integral da
execução fiscal, bem como o pagamento das custas, das despesas judiciais e dos
honorários advocatícios, ficando estes reduzidos para 5% (cinco por cento) do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do débito fiscal”.
Assim, segundo entendimento da FESP, uma vez
ajuizada a execução fiscal, o único benefício previsto em favor do aderente ao
parcelamento diz respeito à redução dos honorários advocatícios da própria execução
fiscal. Em interpretação a contrario sensu, nenhum outro benefício seria cabível, ou
seja, não seria possível afastar os honorários advocatícios de ações autônomas.
Como a apelada optou por ajuizar a presente demanda e, após movimentar a
máquina judiciária e provocar a atuação da Procuradoria do Estado, requereu a
desistência do feito, dando causa à sua extinção, sem resolução de mérito, não
poderia deixar de arcar com os ônus sucumbenciais decorrentes da presente
demanda, os quais não se confundem com aqueles decorrentes do ajuizamento da
execução fiscal e previstos no inciso I do art. 8o do Decreto Estadual no 64.564/2019,
por força do art. 90 do CPC/15.
Contudo, o art. 8o, inciso I, do Decreto Estadual no
64.564/2019 prevê expressamente que a adesão ao parcelamento, nos casos de
débitos ajuizados, não implica dispensa de arcar com os ônus sucumbenciais, dentre
os quais se encontram os honorários advocatícios, de forma a remunerar
adequadamente o trabalho da Procuradoria do Estado. Por sua vez, a previsão de
redução dos honorários advocatícios possui a finalidade de estimular a adesão ao
parcelamento e reduzir a litigiosidade dos débitos tributários. Nova incidência de
honorários advocatícios na presente demanda implicaria cobrança de honorários em
valor superior àquele estabelecido pela própria norma regulamentar, violando a
legítima expectativa do aderente e, por extensão, a própria boa-fé objetiva.
Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ admite a
cobrança de honorários advocatícios pela adesão a programas de parcelamento,
sempre que a legislação específica ou a prática administrativa o justificarem, o que
apenas pode ser verificado no caso concreto. No entanto, a mesma jurisprudência faz
ressalva expressa, definindo que, havendo cobrança ou inclusão dos honorários
advocatícios nos cálculos do próprio débito sujeito a parcelamento, a desistência ou
renúncia do direito sobre o qual se funda a ação, a fim de viabilizar a adesão, não
poderá ensejar ser cobrados novos honorários advocatícios, sob pena de
configuração de bis in idem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535, II, DO CPC.
OMISSÃO
CARACTERIZADA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO NA CONTA ADMINISTRATIVA
DO
PARCELAMENTO.
DUPLICIDADE
INACEITÁVEL.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. O acórdão embargado foi omisso quanto ao documento de fl.
926 (e-STJ), segundo o qual foi incluído no REFIS/RJ, a título
de honorários, 3% do valor consolidado da dívida atribuída à
embargante, o que totaliza R$ 1.639.952,90 (um milhão,
seiscentos e trinta e nove mil, novecentos e cinquenta e dois
reais, e noventa centavos). 2. Em caso de renúncia do autor ao
direito sobre o qual se funda a ação, ainda que em virtude de
sua adesão a programa instituído por lei para fins de
parcelamento ou pagamento à vista de créditos tributários, a
regra é de que são devidos os honorários sucumbenciais. 3.
Deve ser afastada a condenação em honorários, todavia,
quando a verba ou encargo de igual natureza já foi incluída no
cálculo administrativo do débito, sob pena de inaceitável 'bis in
idem'. Precedente da Segunda Turma. 4. Portanto, a
possibilidade de condenação do devedor em honorários
advocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito
sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a
adesão a programa de parcelamento fiscal, dependerá de cada
caso. Ou seja, ter-se-á que verificar, na hipótese respectiva, se
a legislação específica do REFIS ou se a prática administrativa
enseja, ou não, a inclusão dos honorários na consolidação do
débito. Havendo essa cobrança, não se poderá fixar honorários
na referida desistência, sob pena de bis in idem. 5. No caso, foi
incluído na conta administrativa do parcelamento, a título de
honorários advocatícios, 3% do valor consolidado da dívida, o
que representa importe significativo superior a R$ 1,6 milhão de
reais. 6. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para
excluir a condenação em honorários advocatícios. (EDcl no
AgRg no REsp 1011237/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 16/05/2013)
(g.n.);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL
E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A
AÇÃO PARA INCLUSÃO EM PARCELAMENTO INSTITUÍDO
POR LEI ESTADUAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DOS
HONORÁRIOS. NOVA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE,
IN CASU. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM
EFEITOS
MODIFICATIVOS,
PARA
AFASTAR
A
CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS.
AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DESPROVIDO. 1. Já decidiu esta Corte que a possibilidade de
condenação do devedor em honorários advocatícios quando
houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda
a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão a programa de
parcelamento fiscal, dependerá de cada caso. Ou seja, ter-se-á
que verificar, na hipótese respectiva, se a legislação específica
do REFIS ou se a prática administrativa enseja, ou não, a
inclusão dos honorários na consolidação do débito. Havendo
essa cobrança, não se poderá fixar honorários na referida
desistência, sob pena de bis in idem (EDcl AgRg no RESP
1.011.237/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 16.05.2013). 2.
Na
hipótese,
foram
pagos
honorários
advocatícios
administrativamente para fins de inclusão da dívida tributária no
parcelamento, em valor muito superior (R$ 176.335,43) ao
fixado inicialmente para os presentes Embargos do Devedor
(R$ 2.000,00), estando esta quantia já absorvida pelo referido
pagamento. 3. Agravo Regimental do Estado de Minas Gerais
desprovido. (AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013) (g.n.).
O entendimento está de acordo com tese firmada pelo C.
STJ em julgamento de recurso especial repetitivo, no qual se decidiu que “a
condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de
desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda
Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura
inadmissível 'bis in idem', tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.025/69”. (REsp 1143320/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 12/05/2010, DJe 21/05/2010).
No mesmo sentido, já decidiu o E. TJSP:
APELAÇÃO Ação anulatória de débito fiscal AIIM - ICMS -
Pedido de desistência da ação pela apelante, em razão de sua
adesão ao Programa Especial de Parcelamento - PEP Perda
superveniente do objeto
Sentença de extinção do feito
decretada em primeiro grau, com a condenação da apelante ao
pagamento de honorários advocatícios Irresignação apenas
em face desta condenação
Pretensão de reforma

Possibilidade
Verba honorária já prevista no termo de
transação firmado entre as partes Vedação ao 'bis in idem'
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001404-46.2019.8.26.0053;
Relatora
Des.
SILVIA
MEIRELLES; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de
Registro: 19/11/2020) (g.n.);
APELAÇÃO Ação anulatória Débito de ICMS Desistência
do feito Adesão a programa de parcelamento Insurgência
com relação à condenação ao pagamento de honorários
advocatícios Demonstrado o pagamento da verba honorária
correspondente ao artigo 8o, inciso I, do Decreto no 64.564/19
em cumprimento ao acordo de parcelamento Exclusão dos
honorários
sucumbenciais

Precedentes

Recurso
provido. (TJSP; Apelação Cível 1018282-50.2018.8.26.0451;
Relator Des. ALIENDE RIBEIRO; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de
Registro: 01/10/2020) (g.n.).
E, ainda, esta C. Câmara:
AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
PESSOA JURÍDICA. Plano Especial de Parcelamento - PEP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Possibilidade de gratuidade judiciária, desde que comprovada a
insuficiência econômica. Presunção restrita à pessoa física (art.
99, §3°, CPC). Pessoa jurídica que deve demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula
481 do Superior Tribunal de Justiça). Ônus do qual a apelante
não se desincumbiu. Diferimento das custas para pagamento
ao final. Pessoa jurídica. Presunção relativa de miserabilidade.
Necessidade de comprovação objetiva da incapacidade
financeira.
Hipossuficiência
comprovada
na
atualidade.
Diferimento das custas para pagamento ao final deferido.
AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. DESISTÊNCIA EM RAZÃO DE
ACORDO DE PARCELAMENTO. Condenação em honorários.
Não cabimento. Termo de parcelamento que já prevê a
cobrança
administrativa
dos
honorários.
Afastados
os
honorários a fim de se evitar 'bis in idem'. Sentença reformada.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido
com
observação. (TJSP;
Apelação
Cível
1006260-58.2016.8.26.0053;
Relatora
Des.
VERA
ANGRISANI; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de
Registro: 01/10/2020) (g.n.);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Débitos de ICMS. Adesão ao
parcelamento e quitação da dívida. Homologação do pedido de
desistência e condenação ao pagamento de honorários
advocatícios. Reforma que se impõe. É descabida a
condenação em honorários e outras verbas de sucumbência
que já estão incluídos no parcelamento do crédito tributário, sob
pena de duplo pagamento pelo contribuinte. Precedentes.
Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2214881-71.2017.8.26.0000;
Relatora Des. VERA ANGRISANI; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 30/11/2017; Data de Registro: 30/11/2017)
(g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como, no presente caso, ajuizada a execução fiscal, os
honorários advocatícios foram incluídos no parcelamento, entendo que não cabe nova
fixação de honorários advocatícios decorrentes da desistência da presente demanda.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21991
Apelação Cível no 1015069-32.2019.8.26.0053
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelada: Copersucar S/A
Vara de Origem: 16a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ICMS. CDA
Homologação da desistência pela autora. Extinção da ação.
Honorários advocatícios devidos na espécie. Inteligência do
art. 90 do NCPC. Exercício do contraditório. Princípio da
causalidade. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de
apelação interposto pela Fazenda Pública do Estado
de São Paulo contra a r. sentença de fls. 326/329
que extinguiu a ação sem apreciação de mérito, com
fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código
de Processo Civil, sem fixar a verba honorária.
Recorre a Fazenda, as
fls.358/364, requerendo a fixação de honorários
advocatícios e custas processuais em face da
autora.
Foram apresentadas contrarrazões às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 373/380.
É o relatório.
1. Trata-se de tutela cautelar
antecedente ajuizada em face da Fazenda do Estado de São
Paulo em que a autora pretende que o débito
consubstanciado no AIIM no 4.106.711-3 não apresente óbice
à expedição da Certidão de Regularidade Fiscal, impeça a
inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes e não
seja objeto de protesto até que o Juízo da Execução Fiscal
seja devidamente garantido.
A parte autora, as fls.270/271,
pediu a homologação do pedido de desistência da ação, pois
aderiu ao Programa de Parcelamento de débitos tributários
proposto pela ré (fls. 273/277),
A r. sentença extinguiu a ação
ajuizada, homologando o pedido de desistência da parte
autora, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de
Processo Civil.
Com a homologação da desistência, o
juízo a quo entendeu que não caberia condenação da parte
autora nos ônus da sucumbência.
Esse o motivo do inconformismo da
apelante.
De fato, os ônus da sucumbência
devem mesmo ser carreados a apelada.
2. Com efeito, pelo princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causalidade, aquele que deu causa à propositura de ação
judicial deve responder pelas despesas daí decorrentes,
conforme já decidiu esta C. Câmara:
“... de acordo com o princípio da causalidade todo 'aquele que deu causa à
propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve
responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da
sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre
responsabilidade pelas despesas do processo. O fato de, por exemplo, o réu
reconhecer de imediato (CPC 269, II), ou deixar de contestar tornando-se revel,
não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à
propositura da ação (Código de Processo Civil, artigo 26)'- (Código de
Processo Civil Comentado, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery,
Editora Revista dos Tribunais, 9a edição, p. 296).
Deste modo, em decorrência do princípio da causalidade era ônus da parte que
deu causa à instauração da lide responder pela verba combatida.” (Apelação no
9001299-78.2009.8.26.0506, Rela. Desa. Vera Angrisani, j. em 14.02.2012)
Na espécie, foi oposta contestação
(cf. 168/202), com exercício do contraditório, motivo pelo
qual, mediante o emprego do princípio da causalidade,
responderá a parte que deu causa a ação pelo pagamento das
custas e da verba honorária.
No
entendimento
do
doutrinador
Cândido Rangel Dinamarco, “responde pelo custo do processo
aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda
inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem
razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que
tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao
exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores
garantias
constitucionais,
mas
somente
de
encarar
objetivamente essas condutas como causadoras de despesas,
pelas quais o causador deve responder” (Instituições de
Direito Processual Civil, vol. II, Malheiros Editores,
2001, pág. 645).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste
passo,
com
o
inequívoco
exercício de defesa nestes autos, após a efetiva atuação
profissional dos procuradores da apelante, nada mais justo
que a remuneração pelos serviços prestados.
Forçoso reconhecer, portanto, que
se aplica à espécie o quanto dispõe o art. 90 do NCPC,
sendo certo que, terminando o processo por desistência,
reconhecimento do pedido ou renúncia, os honorários serão
pagos pela parte que desistiu, reconheceu ou renunciou.
Ademais,
observa-se
que
os
eventuais honorários do parcelamento não se confundem com
os honorários da presente demanda.
Em caso análogo, assim decidiu este
E. Tribunal de Justiça:

2147174-52.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Relator(a): Marcelo L Theodósio
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 25/10/2018
Data de publicação: 26/10/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Impugnação ao cumprimento de
sentença rejeitada - Inconformismo diante de decisão que determinou a
intimação da devedora, ora agravante, para depósito dos honorários indicados
pela Fazenda Estadual, uma vez que a adesão superveniente ao programa de
parcelamento e a consequente submissão à imposição legal de desistência
da ação não afasta a exigência dos honorários sucumbenciais fixados na
ação anulatória - Mantidas as verbas de sucumbência devidas pela autora -
Em função do princípio da causalidade são devidos honorários
advocatícios - Exegese do artigo 90, caput, do CPC - Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça de São Paulo e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
Decisão que determinou o depósito, pela empresa agravante, dos honorários
advocatícios de sucumbência, mantida - Recurso improvido.
Portanto,
mostra-se
inviável
a
exclusão da condenação da autora nos ônus da sucumbência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por ter dado causa à instauração do processo.
3. Note-se que a decisão de
fls.161/162
revogou
a
determinação de aditamento da
inicial considerando que o pedido principal corresponde ao
pedido cautelar tendo sido formulado conjuntamente, nos
termos do §1o do artigo 308 do CPC.
Houve apresentação da contestação
as fls.168/202 e, posteriormente, o pedido de homologação
da desistência da ação pela adesão ao parcelamento
(cf.fls.270/271).
Assim,
considerando-se
as
circunstâncias da causa, o trabalho desenvolvido pelo
patrono da apelante, o tempo de duração da demanda e o
local de prestação dos serviços, atento aos critérios da
proporcionalidade e moderação, verifica-se que o valor dos
honorários advocatícios deve ser fixado em 15% do valor
atualizado
da
causa,
já
considerada
a
sucumbência
recursal, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.
4. Considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido analisada.
Isto
posto,
conheço
e
dou
provimento ao recurso para fixar a verba honorária em 15%
do valor atualizado da causa, já considerada a sucumbência
recursal, nos termos do art. 85, §11, do NCPC. No mais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fica mantida na íntegra a r. sentença de fls. 326/329.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.a Câmara Seção de Direito Público
Apelação n.o 1015069-32.2019.8.26.0053
Apelante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado:
COPERSUCAR S/A
Comarca/Vara:
SÃO PAULO/16a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
ANA LUIZA VILLA NOVA
DECLARAÇÃO DE VOTO N.o 27.524
Reporto-me aos termos do relatório do ilustre e
culto Relator sorteado, Desembargador Cláudio Augusto Pedrassi:
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra a r. sentença de fls.
326/329 que extinguiu a ação sem apreciação de mérito, com fundamento
no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, sem fixar a verba
honorária.
Recorre a Fazenda, as fls.358/364, requerendo a
fixação de honorários advocatícios e custas processuais em face da
autora.
Foram
apresentadas
contrarrazões
às
fls.
373/380.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ouso divergir do nobre e culto Relator sorteado,
acompanhando a divergência apresentada pelo Segundo Juiz.
A r. sentença que homologou o pedido de
desistência, bem apreciou a questão relativa aos honorários advocatícios,
objeto do recurso:
Quanto aos honorários advocatícios, estes não
são devidos. Na realidade a desistência decorreu de fato novo e que traz a
peculiaridade de se tratar de adesão ao PEP do ICMS - que acarretou na
perda do objeto da ação, e, uma vez que no acordo (parcelamento) foram
contemplados também os honorários advocatícios, não se verifica motivo
para arbitrar os honorários advocatícios nesta ação, que sequer tem
natureza contenciosa, o que configuraria dupla incidência desta verba
sobre o mesmo crédito tributário e enriquecimento indevido,
considerando, ainda, que o pedido de desistência formulado visa cumprir
exigência estabelecida pela própria ré, em conduta que claramente tem
por fim obstar que se discuta o mérito da causa, e, se é assim, não se
verifica sucumbência.
De fato, os honorários advocatícios não são
devidos na hipótese, eis que já englobados no cálculo para consolidação do
débito objeto do PEP. Como visto, o embargante pagou honorários de 5%
sobre o débito, conforme previsto no artigo 8o1 do Decreto n. 64.564/2019.

É certo que a redução da verba honorária, além de
outras vantagens, visa incentivar a adesão ao programa de parcelamento.
1 Artigo 8o - A concessão dos benefícios previstos neste decreto:
I - não dispensa, na hipótese de débitos ajuizados, a efetivação de garantia integral da
execução fiscal, bem como o pagamento das custas, das despesas judiciais e dos honorários
advocatícios, ficando estes reduzidos para 5% (cinco por cento) do valor do débito fiscal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O C. Superior Tribunal de Justiça assentou, no
julgamento do RE 1.143.320/RS, pelo rito dos repetitivos, que: A
condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula
pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos
tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de
parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o
encargo estipulado no Decreto-lei 1.025/69.
O entendimento deve ser estendido à hipótese em
tela, que conforme salientado pela magistrada sentenciante sequer possui
natureza contenciosa.
A incidência dos honorários está prevista no
Termo de Aceito do PEP (fls. 273/274) e a guia de recolhimento (fls. 276)
comprova seu pagamento na razão de 5% sobre o débito.
Em decisão nos Embargos de Declaração na
Desistência no Agravo de Recurso Especial no 174.077/SP (j. 07.05.2014),
o Ministro Arnaldo Esteves Lima assim se manifestou em caso envolvendo
adesão ao programa de parcelamento junto ao Estado de São Paulo:
... Entretanto, o termo de aceite do parcelamento
de fl. 693e assim descreve:
1.1. Conforme estabelecido no Decreto no 58.811, de 27 de
dezembro de 2012, o valor do débito parcelado foi
atualizado e consolidado. Sobre os valores de cada parcela
incide o acréscimo financeiro pertinente, de acordo com o
art. 10, inc.11 e alienas, do Decreto no 58.811, de 27 de
dezembro de 2012. Se estiver em curso a execução fiscal
correspondente, incidem ainda os honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à razão de 5% (cinco por cento).
Dessa forma, constata-se que no momento do
parcelamento restou exigido também o pagamento de custas e honorários.
Assim, na forma como foi estabelecido no parcelamento, os honorários
referem-se ao crédito tributário, seja ele objeto de discussão na execução,
nos embargos ou, ainda, em qualquer outra ação. Entender de modo
diverso significaria dupla incidência de honorários advocatícios sobre o
mesmo crédito tributário, visto que os honorários foram incluídos no
acordo entabulado entre contribuinte e Fazenda Pública.
Ante o exposto, acolho os embargos de
declaração
para,
atribuindo-lhes
efeitos
infringentes,
afastar
a
condenação do embargante em honorários advocatícios.
Acerca da matéria, recentes julgados deste E.
Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO Ação anulatória de débito fiscal
Desistência da parte autora por inclusão do débito no PEP

Homologação da desistência pelo juízo a quo e isenção do autor ao
pagamento de honorários advocatícios Irresignação do ente público A
previsão de limitação de honorários advocatícios prevista no art. 8o, I, do
Decreto Estadual no 61.625/2015 abrange tanto execuções fiscais como
ações anulatórias, caso dos autos
Inaplicabilidade da regra geral
prevista art. 90, caput, CPC/15 Inadmissível o pagamento de honorários
nas circunstâncias pleiteadas, sob pena de configuração de bis in idem -
Precedentes desta Câmara de D. Público e do STJ (Tema no 400, REsp no
1.143.320/RS) Manutenção da sentença Não provimento do recurso
interposto. (TJSP; Apelação Cível 1059715-98.2017.8.26.0053; Relator
(a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 24/11/2020; Data de Registro: 27/11/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO ICMS Ação
anulatória de débito fiscal - Cumprimento de sentença - Programa
Especial de Parcelamento PEP Adesão após o trânsito em julgado do
v. acórdão proferido em Ação Anulatória - Condenação ao pagamento de
honorários advocatícios - Pretensão de reforma Possibilidade - Verba
honorária já prevista no termo de transação firmado entre as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acordo firmado entre o fisco e o contribuinte que se sobrepõe à coisa
julgada formada na ação Inteligência da regra do art. 8o, inciso I, do
Decreto Estadual n. 64.564/19
Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2228938-89.2020.8.26.0000; Relator (a): Silvia Meirelles;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/11/2020; Data de
Registro: 24/11/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À
EXECUÇÃO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ICMS
PLANO
ESPECIAL
DE
PARCELAMENTO
(PEP)

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Agravante que renunciou à defesa judicial e
administrativa e desistiu dos recursos interpostos a fim de aderir ao
parcelamento
Previsão do Decreto no 61.625/15 de honorários
reduzidos a fim de incentivar a adesão ao Plano Especial de Parcelamento
Manutenção da verba honorária no bojo dos embargos à execução que
resulta em 'bis in idem'
Decisão reformada a fim de excluir os
honorários dos embargos porquanto já abrangidos pela verba honorária
decorrente do parcelamento Precedentes desta Colenda Câmara e do E.
STJ Prejudicado o pedido subsidiário, pois acolhido o pedido principal

Recurso
provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2207316-56.2017.8.26.0000; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/03/2018; Data de Registro:
07/03/2018)
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Débitos de
ICMS. Adesão ao parcelamento e quitação da dívida. Homologação do
pedido de desistência e condenação ao pagamento de honorários
advocatícios. Reforma que se impõe. É descabida a condenação em
honorários e outas verbas de sucumbência que já estão incluídos no
parcelamento do crédito tributário, sob pena de duplo pagamento pelo
contribuinte. Precedentes. Sentença reformada. Recurso conhecido e
provido. (TJSP; Apelação Cível 5000202-59.2014.8.26.0014; Relator (a):
Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data
do Julgamento: 23/10/2017; Data de Registro: 23/10/2017)
Por estes fundamentos, pelo meu voto, divirjo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ilustre Relator.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Quarta Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS VIEIRA VON ADAMEK
137B4922
10
15
Declarações
de Votos
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
138098BB
16
21
Declarações
de Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
1388F28B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1015069-32.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.